Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-26.2016.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003499-26.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI MENEZES DE BARROS - CPF: 013.592.521-50 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), GEOVAM CAETANO DA SILVA - CPF: 935.894.501-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 298, V, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
2. MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –

CROQUI REPRESENTATIVO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA
MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – APELANTE QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE FATÍDICO – 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia e tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109, V do Código Penal.

2.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na
condução
de
veículo automotor

praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas em boletim de ocorrência realizado no local dos fatos, aliados ao depoimento judicial d
as
testemunha
s
ocular
es
do acidente, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor
da motocicleta
, na modalidade de imprudência, de modo que é imperativa a manutenção da condenação.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudinei Menezes de Barros
, contra a sentença p
rolatada pelo Juízo da 3ª Vara
da Comarca de
Colíder
-
MT
que, nos autos da Ação Penal n.
3499-26.2016.811.0009
, código
101843
, condenou-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
,
da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, cumulada com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por
1
(
um
)
ano
;
substituindo a sanção privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 1 (um) salário mínimo,
bem como
prestação de serviços à comunidade
.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no
s

ID
s

88316975
e
88316976
,
requer, preliminarmente, a declaração de extinção da sua punibilidade, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e, no mérito,
sua absolvição, sob o argumento de que não há elementos probatórios suficientes
para
embasar sua
condenação, argumentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
.

Nas contrarrazões
que se encontram nos

ID
s

88316977
,
88316978
e 88316979
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, com base no parecer que se vê no ID
89846994
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

O apelante suscita prejudicial de mérito em virtude da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
aduzindo

em abono dessa tese que
:

“
O
Acusado está
respondendo ao presente procedimento penal, posto que, no dia

08/05/2016, a
denúncia
recebida em 20/09/2018 e a
sentença
prolatada 16/03/2020. A

pena estabelecida em 02 (dois) anos de
detenção
e; mais
suspensão
e/ou a
proibição

de se obter a
permissão
ou
habilitação
para dirigir
veículo
automotor pelo prazo de 01

(um) ano, pela pr
á
tica do crime previsto no artigo 302 da Lei n° 9.503/97). Como

podemos observar,
o
crime pelo qual o requerente est
á
processado o
c
orreu
há
mais
de 4 (quatro) anos
”.

O
bserva-se que
, na espécie,
o apelante foi condenado à sanção de
2
(
dois
)
anos
de detenção
;
cabendo destacar
, ademais,
que, nos termos do art. 109, V
do Código
Penal
,
o crime cuja pena
máxima é igual
a 1 (um) ano
ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois)
prescreve em
4
(
quatro
) anos.

Por sua vez, o art. 117 do
referido
diploma legal determina que o curso da causa extintiva de punibilidade em referência interrompe-se: pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
pela pronúncia
;
pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
;
pelo início ou continuação do cumprimento da pena
;
e pela reincidência.

Com efeito, no caso destes autos

os fatos ocorreram em
8 de maio de 2016
; a denúncia foi recebida no dia
20
de
setembro

de 2018
(
ID
88316950 -
p
.
0
1
/04
); e o édito
condenatório
publicado em
12
de
março de 2020
(primeiro ato inequívoco praticado após a sentença – ciência do Ministério Público
ID
88316967 -
p
. 6
).

Logo
, é forçoso reconhecer que entre a data do
s
fato
s
e o recebimento da denúncia não transcorreram mais de
quatro
anos, tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
, não havendo
como se falar
em ocorrência
d
e prescrição, na modalidade retroativa.

Também não é demais
registrar
, que não restou configurado, na
hipótese
, o instituto da prescrição na modalidade superveniente, que se opera, como se sabe, quando ultrapassado o prazo prescricional entre a data em que inequivocamente o decreto sancionatório ganhou publicidade (
12.03.2020
) e a deste julgamento.

Diante
disso
,
rejeito a
prejudicial de mérito.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID
88316523
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso caderno informativo que no dia 08 de maio de

2016, por volta das 22h00min, em via pública, mais especificadamente na

Avenida
Julio
Domingos de Campos, Bairro Setor Industrial, nas

proximidades do Frigorífico Friboi, nesta cidade e comarca de Colíder, o

denunciado
Claudinei Menezes de Barros
, conduzindo uma motocicleta

Yamaha/
Factor
YBR 125, placa NJU 2544, com inobservância ao dever

objetivo de cuidado, abalroou a motocicleta I/SHINERAY XY, placa OAP

2897, conduzida por
Geovam
Caetano da Silva
, ocasionando-lhe os

ferimentos descritos no Auto de exame de corpo de delito de fls. 28/29-IP e

Mapa Topográfico de fls. 30-IP, os quais foram a causa determinante de

sua morte.

Restou apurado que, na data e local supramencionados, o denunciado,

em inobservância ao dever de cuidado objetivo, conduzindo o referido

veículo automotor, subitamente invadiu a contramão de direção da

Avenida
Julio
Domingos de Campos em que transitava, vindo a atingir

superficialmente a motocicleta em que viajavam Vera Lúcia da Silva

Ramos e
Thainara
Ramos da Silva, danificando o retrovisor do referido

veículo, conforme imagem à fl. 49, eis que Vera Lúcia, condutora,

conseguir desviar sua motocicleta, evitando o choque frontal.

No entanto, na sequência, o denunciado abalroou frontalmente a

motocicleta conduzida por
Geovam
Caetano da Silva, a qual transitava

no mesmo sentido e logo após aquela conduzida por Vera Lúcia,

ocasionando-lhe lesões que resultaram em sua morte, que era

objetivamente previsível e evitável se o denunciado atuasse de forma mais

atenta e prudente na direção de veículo automotivo
.

Pelo exposto, o Ministério P
úblico
denuncia CLAUDINEI MENEZES DE

BARROS acima qualificado,
c
omo incurso na san
ção
do artigo 302, caput, da Lei

9.503/97
[...].

Destaques no original

A
materialidade do crime em alusão está comprovada e não há irresignação defensiva com relação a essa temática.
E, em relação
à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, alega
ndo apenas

que não há provas suficientes no sentido de que
ele
tenha agido com imprudência
, negligência ou imperícia
no acidente de trânsito
que ocasionou a morte da vítima
.

Entretanto,
a
autoria do referido delito ficou demonstrada pelo depoimento judicial
das
informantes
Vera Lucia

da Silva Ramos
e

Thainara
Ramos da Silva,

mulher
e filh
a
da vítima
, segundo
as

qua
is
, na data e momento dos fatos,
o apelante invadiu a pista na qual
o ofendido

e sua família trafegavam, atingindo primeiramente a motocicleta conduzida por Vera
Lucia
e depois
a
que estava sendo
pilotada por

Geovan
, como se vê
destes fragmentos
das
declarações
de ambas
:

[
...
]Vera: Nó
s
tava
indo pro pesqueiro Lago Azul né (...) eu, minha filha, e meu esposo e meu filho (...) eu
tava
com a minha

filha e meu esposo
tava
com a moto dele (...)
tava
com a menina, minha filha né, e ele
tava
com o nosso filho, ai quando

nos
tava
indo, de repente, pra frente um pouco do frigorifico, de repente apareceu
o Claudinei né, invadiu nossa pista, ai portanto ele veio pra bater ne mim né, ai conforme eu vi, não sei nem como, deu tempo pra eu tirar minha moto né, ai quebrou o retrovisor da minha bis, pegou de raspão na perna da minha filha né, assim que eu me livrei, ele bateu a moto do meu esposo
.

Promotoria: Então o esposo da senhora vinha em uma motocicleta atrás da motocicleta da senhora?

Vera
:
I
sso. (...)

Promotoria:
Ai
nisso que bateu na senhora, a senhora chegou a cair também?

Vera
: Não

cheguei a cair (...) só sei que ele veio meio que com tudo, só deu tempo de tirar minha moto, ainda quebrou o retrovisor

da minha Bis e pegou de raspão na perna da minha filha (...) só escutei
o
ba
que
, que daí quando eu virei minha Bis pra

tr
ás
, o meu esposo já
tava
ca
í
do, no meio do asfalto com meu filho. (...)

Promotoria: Estavam pertos os ve
í
culos um do

outro?

Vera
: Meu esposo (...)
tava
um na frente e outro
atrás
(...)

Promotoria:
Já
era noite?

Vera
: Nove e

pouco, nove e quarenta, por
ai
(...)

Promotoria: Esse motociclista que atingiu a senhora e o seu esposo ele ficou
caído
também?

Vera
: Ficou (...) do jeito que ele
caiu ele
também ficou de bru
ç
os (...) Promotoria: Por que que esse

motociclista invadiu a pista? Tinha um buraco? A senhora sabe?

Vera
:
Não
,
só
tem umas baixadas
lá
né,
só
que

não
vem ao caso, todo mundo fala que falaram que ele
tava

bêbado
né, todo mundo fala que ele
tava

bêbado
, que tinha

ido no sitio da v
ó
dele, tinha passado
o
dia no
sítio
da v
ó
dele,
ai

tava
vindo e
tava

bêbado
(...) que ele tinha bebido muito

[...].

(Vera Lucia da Silva Ramos
–

relatório de mídias – ID
88316983
)
.
Negritamos

[...]

Thainara
: [...]
no instante que nos
tava
indo pra (...) esqueci o nome,
L
ago
A
zul,
daí
nos
tava
indo na frente, eu e minha
mãe
, meu

pai e meu
irmão

atrás
, o Claudinei veio pra invadir a nossa pista, eu e minha
mãe
foi pro canto, ele ainda bateu no

retrovisor e na minha perna,
só
que o retrovisor, minha perna,
só
que
o
da minha perna, na entrada do hospital, eu fui

direto
pra minha tia né, e dei entrada no hospital pra ver se tinha machucado ou alguma coisa na perna, mas eu sei que

ele bateu ne mim, na minha
mãe
, na gente né,
já
bateu no meu pai, no caso.

Promotoria:
Você
sabe se a moto do seu pai

estava bem
próximo
de
vocês
, da sua que
você
estava com a sua
mãe
? Ou
você

não
sabe?

Thainara
: Assim, te

informar certo o tanto
não
sei, sei que nos
tava
os dois devagar, minha
mãe
mais pra sempre, meu pai mais
atrás
.

Promotoria:
Você
lembra se conseguiu perceber
essa moto vindo

la
na frente, antes de bater em
vocês
?

Thainara
:
(...)

Foi
muito
rápido
, quando n
ó
s
percebeu ele

tava
vindo normal né,
ai
do nada ele pegou e
já
veio pro nosso lado,
ai

só
deu o tempo da minha
mãe
chegar um pouco mais pro canto, nos olhou pra
trás
de volta e o meu pai
já

tava
no meio da pista com o meu
irmão
, e o Claudinei, do outro lado, que no caso a pista da gente, na nossa
mão
, eles
tava
no canteiro
(...)

Promotoria: Na pista, no sentido de que
vocês
iam,
você
sabe se a sua
mãe
e o seu pai estavam bem no meio do

acostamento ou mais pra faixa do meio,
você
sabe onde que estava?

Thainara
: Mais pro acostamento (...) porque no

caso, na hora que ele chegou pra vir bater na gente, minha
mãe

já
chegou bem no cantinho, no caso,
tava
bem
rápido
(...)
não
sei como que foi,
só
que ele,
do jeito que ele veio bater na gente, minha
mãe foi pro canto, quando nó
s viu que bateu né, nos pegou e olhou ele
tava
quase que no meio da pista, assim, no meio da pista, e ele estava no nosso lado, no caso, na nossa
mão
(...) o Claudinei estava na nossa
mão
, ai meu pai e meu
irmão
foram
pro
meio da pista
(...)

Promotoria: A hora que
você
disse que ele invadiu a mão
de
direção

já
estava
próximo
de
vocês
, é isso?

Thainara
: Sim,

no caso
tava
vindo certo, ele
tava
alta, meio que
rápida
né, do jeito que nos
tava
indo ele
ja
veio pro nosso lado né,
daí

que minha
mãe
percebeu
já
desviou,
já
atingiu meu pai (...)”
(
Thainara
Ramos da Silva -
relatório de mídias – ID
88316983
)
.

Negritamos

Corroborando a versão apresentada pelas
duas
informantes,
Ernandes
Pereira Sena
, que trafegava logo atrás do apelante no momento dos fatos,
afirmou
nas duas fases processuais,
que, no dia do acidente
, viu uma moto trafegando na pista do lado esquerdo, em sua mão de direção correta, quando
outra
, conduzida pelo
recorrente
,
invadiu a pista e colidiu de frente com
a

moto
que
era conduzid
a
pela vítima
, conforme se infere
destas declarações
da referida testemunha
:

[...]
Que, afirma o depoente que conhecia a pessoa de GEOVAN CAETANO DA SILVA;

Que. em data de 08/05/2016 estava passando pela rua JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, nas

proximidades do Frigorifico antigo JBS, vindo da MT 320 quando avistou aproximadamente 400

metros à frente u
m
acidente e já percebeu que tratava-se de duas motos; Que, se aproximou e

constatou que o motociclista que vinha da MT 320 rumo ao frigorifico JBS havia invadido a pista e colidido com outra moto que lá sentido MT 320 , em sua via normal
; Que, no local haviam
três
vítimas, sendo uma deles uma
criança de aproximadamente 11 anos de idade; Que, GEOVAN

aparentemente estava em piores condições físicas que
o
outro motociclista que supostamente havia

invadido a pista; Que o depoente acionou o corpo de bombeiros e permaneceu no local, ajudou nos

primeiros socorros de GEOVAN que sofreu parada cardíaca no local bem como ao longo do trajeto

até
o
hospital regional; Que, acompanhou GEOVAN e seu filho com a ambulância até
o
hospital

regional de Colíder e minutos depois de terem sido atendidos, o depoente foi informado que

GEOVAN havia falecido
[...].
(Depoimento extrajudicial de Ernani Pereira Sena – ID 88316546 - p. 11)
.
Negritamos

[...]
Testemunha: ...
na realidade, eu estava passando da MT 320 e entrei a esquerda ali,

que eu não me recordo no nome dessa avenida que passa em frente ao

JBS, eu tinha acabado de deixar os equipamentos que eu trabalhava na

época na TV, tinha saído da igreja de uma filmagem e tinha deixado o

equipamento lá, o colaborador que trabalha lá no bairro teles pires, que é

rota ali, e quando nós fizemos essa curva esquerda pra entrar na avenida

do JBS, passamos um quebra-molas, começa a pegar a descida, eu vi que

a moto que vinha (...) mas
a luz que vinha do lado esquerdo, da outra mão e eu descendo pela direita, ela se apagou, bateu em alguma coisa e

se apagou, até quando eu entrei com o rapaz que estava do meu lado, olha, acho que deve ter dado um acidente ali, algum animal na pista, porque estava vindo do lado esquerdo, corretamente na mão dele, e do nada aconteceu isso, luz apagou, subiu pra cima e tudo, acabei de chegar embaixo que eu vi a cena, vi uma moto mais a frente com um homem, uma criança, e mais pra frente um pouco uma moto, se eu não me engano, era uma Bis, com mais uma outra pessoa pra lá, ai já fui ligar pro corpo de bombeiros
, fiz uma ligação, cara pro corpo de bombeiros de

Alta Floresta, liguei de novo e caiu de novo em Alta Floresta, ai liguei no

número particular de um dos membros do corpo de bombeiros (...)

Promotoria: Até a chegada dos bombeiros o senhor permaneceu no local?

Testemunha: Sim. Permaneci.

Promotoria: Só tinha o senhor no local nesse

momento além das vítimas? Testemunha: Não, depois chegou mais uma

mulher (...) acho que também tinha uma outra mulher em uma outra moto

(...) mas do nada apareceu um monte de gente assim (...)

Promotoria: Se

eu entendi bem, o senhor conseguiu visualizar de longe a luz, o farol que

seria de um desses veículos, certo?

Testemunha: Correto.

Promotoria:
Ai

quando o senhor chegou no local viu o que tinha acontecido?

Testemunha: O acidente.

Promotoria: Das posições das motos lá no chão,

o senhor conseguiu entender o que aconteceu do acidente? Quem bateu

em quem por exemplo? Testemunha: Olha, eu entendi que pela forma de

eu ter visto a luz que vinha do lado esquerdo, da mão correta, que vinha,

que dava nitidamente pra ver que estava na mão correta, e eu vi que

algo entrou na frente dessa pessoa, desse veículo, dessa luz que estava

vindo, que inicialmente eu acreditava que seria um bicho, uma vaca, uma

capivara, essas coisas, porque se eu estou vindo na minha mão, e do nada

acontece algo (...) então,
eu de lá eu observei que essa luz vinha no meu lado esquerdo e do nada ela fez isso, quando eu cheguei que eu vi a moto desse homem que estava conduzindo, se eu não
me engano era uma moto trezentas cilindradas, não me recordo muito bem ela, a
B
is estava, acho que era
B
is e vermelha, se não me engano também, estavam mais a frente e pro lado, ai a esposa dele chegou, falando lá desesperada, ela vinha e uma pessoa pegou e entrou na mão dele, entrou na frente dele e bateu, ai foi ai que eu entendi o que aconteceu o que eu vi no chão, eu cheguei e vi
(...)

Promotoria: Mas essa luz que o senhor disse

que vinha vindo na mão correta né, o senhor conseguiu entender de

quem era? De qual dos envolvidos era? Testemunha: Olha, pelo que ela

me falou, que vinha descendo o morro, que foi o que bateu com ele e ele

estava subindo, então eu acredito que seja da vítima né, porque se bateu

de frente, um estava em uma mão e o outro em outra (...)

Promotoria:

Então a luz que o senhor viu, a luz que estaria na mão correta, seria da vítima que faleceu? É isso?

Testemunha:
Da vítima.
Aham
.

Promotoria: O

senhor, na posição que estavam os veículos lá caídos, na hora que o

senhor chegou, era condizente com esse relato
ai
, com o que o senhor viu

antes?

Testemunha: Olha, se a gente levar em consideração o que eu

acabei de falar na questão de a vítima vinha na mão de baixo para a MT,

e o outro descia, sim, porque a moto da vítima estava ali mais ou menos no

meio da, parada ali mais ou menos próximo da faixa, acho que se não me

engano é até faixa contínua, para ali, e a outra moto que descia, pelas

informações que foram passadas lá também, já estava do outro lado, da

outra moto (...) da mão da vítima (...)

Promotoria: Essas duas pessoas,

homens adultos, já estavam acordadas? Testemunha: Olha, o que estava

no meio da pista não estava acordado,
tava
ali respirando fundo, não

falava (...)

Promotoria: Ele foi o que faleceu?

Testemunha: Foi o que

faleceu.

Promotoria: E o outro?

Testemunha: O outro foi o seguinte, eu

ainda fiquei com esse aqui, fui no outro ligeirinho e voltei porque tinha

criança e o outro, ele estava respirando, mas eu não senti a mesma coisa

(...)

Promotoria: O que levou essa interpelação um pelo outro? O que

levou essa moto estar na outra pista? Tinha buraco, por exemplo?

Testemunha:
Inicialmente cheguei lá, não identifiquei nada que pudesse ter ocasionado isso, mas depois chegou mais pessoas e foi acumulando, uma pessoa falou que esse envolvido estava em uma espécie de lanchonete as margens da MT 320, não se porque eu não estava lá, não estou falando que ele também estava, foi o que me passaram ali, no momento, na hora que começou a chegar um, dois (...) naquele momento eu escutei algo dessa forma (...) num pesqueiro ali
[...]
.

(
Ernani Pereira Sena

–

relatório de mídias – ID
88316983)
.
Negritamos

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial militar Geovani Julião do Nascimento
, que
atendeu a ocorrência e
elaborou
o boletim e o croqui do acidente
(ID 88316533 - p
. 13
), segundo o qual o apelante teria tentado desviar de uma depressão na pista
;
e, sem tomar as cautelas devidas, invadiu a pista contrária e colidiu
frontalmente com
a moto conduzida

pela
vítima
;
destacando
, outrossim, o referido agente estatal,
que o defeito na pista já existia há
mais de
quatro

anos e,
normalmente
,
quando adotados as cautelas necessárias os
condutores
conse
guem
transitar na via
.

Eis
o depoimento judicial da referida testemunha
:

[...]
nessa data (...) era na noite
já
, quando acionaram do acidente de

transito al
i
,
o
envolvimento de dois
veículos
né,

duas motocicletas, basicamente que eu me recordo, é que uma pessoa estava, aparentemente, em estado de

embriaguez, aparentemente, n
ó
s
não
constatamos isso, porque n
ó
s
não
temos
competência
e nem suporte pra isso no

momento (...) eu sei que o bombeiro fez o atendimento na pessoa que estava mais, que posteriormente veio a
óbito
, e o

outro foi o que foi levado
até

o
hospital regional em estado bem cr
í
tico de
saúde
(...) tinha
criança
, tinha uma senhora

(...) em
relação
ao fato,
não
sei se foi a
própria
senhora que solicitou um croqui, o que eu, o que foi feito é basicamente o

seguinte,
uma pessoa no sentido de
lá
pra
cá
, vindo da MT 320 em sentido a
Colíder
, perdeu o controle naquele
vã
ozinho

que tem na pista ali, vindo a colidir, n
ó
s
não

tínhamos
, uma pessoa falava uma coisa, outras falavam outras, com rela
ção

a pessoa que invadiu a
preferência
, o que
nos

tínhamos
de
informação
era que o rapaz perdeu o controle, no
vão
né, e

veio a colidir de frente com o rapaz que vinha em sentido oposto
(...) Promotoria:
Excelência
posso mostrar a
páginas

117 dos autos? (...) Promotoria: Senhor Geovani (...) o senhor esteve l
á
no local né? Testemunha: Sim.

Promotoria:
Ai
o

senhor disse perdeu o controle (...) numa
depressão
? Testemunha:
(...)
É
, inclusive ela
ta
ali ainda até hoje, inclusive um

pouco pra
trás
, pra
cá
do acidente (...)
informações
é que o rapaz passou com a moto e veio a invadir com a preferencial

do outro rapaz. (...)

Promotoria: O senhor conseguiu perceber porque ele perdeu o controle? Testemunha: Olha,

Excelência
, n
ó
s
tínhamos

informações
de que o rapaz, ele estava em uma festa na parte da tarde,
as testemunhas

oculares informou
(...) Promotoria: Da pista
então
, pelo que o senhor
está
dizendo, essa
depressão
estava
lá

há
bastante

tempo?

Testemunha: Sim, essa
depressão
, eu cheguei no ano de 2015 a
Colíder
e n
ó
s
já

tínhamos
ali outros fatos que

ocorreram na mesma
situação
de acidentes de pessoas que
saíram
fora da pista com rela
çã
o
àquela
depress
ã
ozinha.

Promotoria: Mas no geral, os motoristas passam a passar diariamente por
lá
?

Testemunha: Sim. O
transito
é intenso né.

Promotoria: Em regra, os motoristas que exercem a cautela
necessária
ao conduzir conseguem transitar por essa

depressãozinha
?

Testemunha: Conseguem transitar.

Promotoria: Sem invadir pista alheia?

Testemunha: Sim. [...].
(
Geovani Julião do Nascimento

–

relatório de mídias – ID
88316983)
.
Negritamos

Portanto, não há
como se cogitar
em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual demonstram que ele agiu imprudentemente ao invadir, sem a devida cautela, a via preferencial na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
;
ficando também demonstrado o
nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta imprudente
do
recorrente
, não havendo, portanto, como se falar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como se sabe,
o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Dissertando
sobre o tema, Rogério
Grecco
, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a)
conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Por conseguinte
, fica claro que,
no caso sob apreciação
, estão presentes os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Negritamos

Destarte, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente na condução
d
a

motocicleta,

circunstância
, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Menezes de Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021